Tribunal: TJBA
Processo: 0502752-86.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação nº 0502752-86.2019.8.05.0039, da Comarca de Camaçari Apelante: Antonio Rodrigo Santos Lima Advogada: Dra. Françoise Frazão Cailleaux, Defensora Pública Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 2ª Vara Crime da Comarca de Camaçari Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, CP). CONDENAÇÃO. DEFESA QUE PRETENDE A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, E, SUBSIDIARIAMENTE, A APLICAÇÃO DO ART. 29, § 2º, DO CP, E A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, COM O AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231, STJ. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE, NO DIA 09.10.2019, POR VOLTA DAS 06H30MIN, NA RODOVIA BA 099 (ESTRADA DO COCO), KM 10, VILA DE ABRANTES, CAMAÇARI, O RECORRENTE, NA COMPANHIA DO INDIVÍDUO IDENTIFICADO PELO ALCUNHA “NEGUINHO”, ENTROU NO ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO, E MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSUBSTANCIADA COM EMPREGO DE UMA FACA, SUBTRAIU UM APARELHO DE TELEFONIA CELULAR PERTENCENTE A VINÍCIUS DA SILVA SANTOS. COMPROVADA NOS AUTOS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS ATRAVÉS DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E DA PROVA ORAL PRODUZIDA. COMPROVADA A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE UM AGENTE NA EMPREITADA DELITIVA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º, II, DO CP. RECORRENTE QUE ATUOU DIRETAMENTE NA PRÁTICA DO CRIME. NÃO CONFIGURADA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA NOS TERMOS DA SENTENÇA. DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REPAROS. PENAS-BASE APLICADAS NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DAS PENAS, NA FASE INTERMEDIÁRIA, AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. MAJORAÇÃO DAS PENAS NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3, PELA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. PENAS DEFINITIVAS INALTERADAS EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. MANTIDO O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, §2º, “B”. DO CP. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0502752-86.2019.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, em que figura como Apelante ANTONIO RODRIGO SANTOS LIMA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)